Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DESSA INFORMAÇÃO. MÁ-FÉ. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.
1. Há má-fé do segurado que, por si, faz declarações inexatas e omite circunstância que, inexoravelmente, influiriam na aceitação da proposta (CC, art. 766).
2. Demonstrada a má-fé do segurado, que omitiu informações relevantes sobre sua saúde na proposta de adesão, inclusive doenças preexistentes, e comprovado o nexo de causalidade entre o elemento de risco omitido e o sinistro, a seguradora fica isenta de pagar a indenização
3. O contrato de seguro é regido pela extrema boa-fé. O segurado tem o dever, ainda, de comunicar à seguradora mudanças nos fatores de risco que surgirem no curso do contrato (CC, art. 769).
4. Recurso conhecido e não provido.